Tribunal: TJDFT
Processo: 0734188-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734188-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: THAIS MARTINS DE QUEIROZ AGRAVADO: PEDRO CALMON MENDES DESPACHO À agravante-exequente para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal, tendo em vista o ofício (id. 51539970) e decisões que o instruem (ids. 51539971 e 51539972). Brasília - DF, 17 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora